Tribunal: TJDFT
Processo: 0700028-81.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA DE HERNIOPLATIA EPIGÁSTRICA. AUSÊNCIA DE RISCO. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de instrumento interposto por MARIA JOSE FRANCO RIBEIRO OLIVEIRA, com pedido de antecipação de tutela em razão da tutela de urgência negada na origem. Em síntese, postula a reforma da decisão do Juízo a quo para determinar que o Distrito Federal providencie PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE HERNIOPLATIA EPIGÁSTRICA. Informa que é portadora de hérnia abdominal CID k46 e sofre com constantes dores há 3 anos e que foi inserida no SISREG III em 21/05/2021 sob classificação verde-não urgente. Alega que após longa espera lhe foi solicitado que fizesse os exames cardiológicos, tendo os realizado de forma particular a fim de dar agilidade ao processo. Acrescenta que diante da longa espera seu quadro agravou e que ao apresentar os exames cardiológicos foi reinserida no SISREG III sob a classificação amarelo-urgência em 17/04/2023. Informa, por fim, que ao se dirigir ao Hospital de Planaltina e à UPA a fim de solicitar relatório médico requerido pelo juízo de origem ficou sabendo que a cirurgia havias sido marcada para 12/12/2023, mas que não foi informada e acabou sendo excluída da fila. Pede a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja fornecido PROCEDIMENTO CIRÚRGICO HERNIOPLATIA EPIGÁSTRICA. No mérito, a procedência do agravo de instrumento com a confirmação da tutela de urgência.

2. Recurso próprio e tempestivo. Gratuidade judiciária deferida (ID 54882948). Antecipação de tutela indeferida (ID 54882948). Contrarrazões apresentadas (ID 55129979). Parecer do Ministério Público pelo provimento do agravo (ID 35816879).

3. Os documentos apresentados aos presentes e autos de origem não indicam perigo de morte, risco de perda de membro, sentido ou função (ID 54875484).

4. Não se desconhece o direito da autora ao tratamento necessário à sua patologia, mas o conjunto probatório dos autos indica que não há um risco excepcional que justifique a prioridade requerida. Apesar da demora no procedimento e a classificação de risco ser amarelo-urgência há que se considerar ordem de prioridades dos pacientes que se encontram na mesma situação da agravante.

5. Deve-se observar que, na prática, a antecipação equivale a uma intervenção tendente a alterar a ordem de tratamento de pacientes na rede pública de saúde, com a preterição daqueles que se encontrem classificados em graus de risco mais elevados do que o da agravante. Adequada, portanto, a decisão que indeferiu a antecipação de tutela.

6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. Decisão mantida. Sem custas e honorários.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.